Tribunal: TJDFT
Processo: 0707655-21.2025.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. AGÊNCIA DE MODELOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO PARA SE AGENCIAR. ELABORAÇÃO DE BOOK. CUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para decretar a nulidade do contrato celebrado entre as partes objeto dos presentes autos e condenar a requerida na obrigação de promover o estorno da referida compra no valor de R$ 4.296,00, parcelada em 12X no cartão de crédito da autora objeto dos presentes autos, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa de R$1.000,00, sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos desde já fixadas no valor de R$4.296,00 (quatro mil, duzentos e noventa e seis reais).
2. Em suas razões, a recorrente alega que a recorrida contratou os serviços de livre e espontânea vontade, ciente de que não havia qualquer promessa de trabalho, mas tão somente a prestação do serviço efetivamente contratado.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de rescisão do contrato de prestação de serviço objeto dos autos.
III. Razões de decidir
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). Uma vez reconhecida a natureza consumerista da relação objeto da demanda, a interpretação das cláusulas contratuais deve guardar harmonia com as normas de proteção ao consumidor.
6. Nesta linha, conforme estabelece o art. 6o, incisos III e IV, do CDC, são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os produtos e serviços, bem como a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais.
7. No caso, a autora comprovou que foi convidada pela requerida a participar de um evento, no qual seu filho participaria de uma seletiva para modelos, além disso, comprovou que no referido convite a requerida informa que não tiram fotos dos modelos para avaliar, apenas fotografam aqueles que passarem pelo processo e se agenciem à requerida (ID 76273803).
8. Ainda, analisando o documento de ID 76273778, mostra-se verossímil a alegação da autora de que somente foi informada da necessidade de pagar pelas fotos após a sua realização, bem como pelas provas dos autos evidencia-se que a autora foi induzida a erro, tendo sido levada a acreditar que seu filho teria trabalho imediato como modelo. Cabe ressaltar que o contrato foi assinado pela autora em 25/05/2025 e a presente ação de rescisão contratual ajuizada em 27/05/2025, o que reforça as alegações da autora.
9. Assim, ainda que o contrato tenha sido assinado pela autora espontaneamente, a aceitação das cláusulas decorreu de vício de consentimento, pois aceitou as condições amparada pelas informações falsas apresentadas pela requerida.
10. Contudo, observa-se que a requerida disponibilizou à autora material fotográfico (ID 76273778), além de ter divulgado em seu site fotos do filho da autora. Desse modo, a rescisão parcial do contrato é medida que se impõe (art. 389 e 475 do Código Civil), devendo o réu ser remunerado pelos serviços executados. Portanto, conforme inteligência dos arts. 5o e 6o da Lei 9.099/95, o juiz tem liberdade para conduzir o processo e, com base na experiência comum ou técnica, tomar a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Diante disso, se mostra razoável a condenação da requerida à restituir à autora o valor de R$ 3.296,00, mantidos os demais termos da sentença.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar a requerida à ressarcir a autora o valor de R$ 3.296,00 (três mil duzentos e noventa e seis reais). Mantidos os demais termos da sentença. Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55 Lei n. 9.099/95).
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.